Tribunal: STF
Processo: RE 1542781
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso dos autos, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, cujo inciso I, “b”, vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF.



    2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero, bem como não autorizou a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica.



    3. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já se beneficiava da alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada afetaram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis, pois já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não havendo qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores. Estes são os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. 



    4. No regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.



    5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 



    6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.